Tribunal: TJDFT
Processo: 0703416-08.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0703416-08.2020.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO ANDRE FERREIRA LIMA 00596368313 RECORRIDO: ERICK FERREIRA RAMOS DECISÃO O recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 23.243.057) sem o recolhimento do preparo. Contudo, apresentou pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, acompanhada de declaração de hipossuficiência econômica e um simples print da tela de aplicativo bancário em que consta saldo zerado na respectiva conta bancária. Considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação inequívoca da sua real necessidade, em face da eventual precariedade econômica da pessoa jurídica. O fato de a em presa recorrente eventualmente firmar declaração de hipossuficiência não induz à presunção da debilidade econômica dela, sendo imprescindível a demonstração da efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Efetivamente, a empresa recorrente não logrou demonstrar tal situação nos presentes autos. Ademais, sendo empresa individual, o seu patrimônio confunde-se com o da pessoa física (empresário individual) titular da empresa, sendo que também não houve demonstração da situação de hipossuficiência do titular da empresa. Desta forma, considerando o preceituado no art. 99, § 2o do CPC, extrai-se que os elementos presentes nos autos, evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, posto que se contrapõem a alegada situação de hipossuficiência econômica, mormente quando se observa que o preparo recursal nos Juizados Especiais do DF geralmente atinge cifras consideradas modestas, não restando demonstrado que os recorrentes não possam arcar com elas, sem prejuízo da sua própria manutenção. Neste sentido: (Acórdão no 1.141.313, Proc.: 0701134-88.2018.8.07.9000, Caso: Lotus Pneus e Rodas – Epp, versus Ana Cristina da Silva Tavares e Outro; Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, diante das razões expostas, reformo a decisão Id. 23.243.062 e, indefiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente, assinalando-lhe o prazo derradeiro de 48(quarenta e oito horas) para que comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2021. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal Relator